Tribunal: STF
Processo: Inq 172
Classe: Inq
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-02-13
Data de publicação: 1985-02-13

Ementa:
Inquérito. Não se havendo conhecido da queixa-crime subsidiária, em relação ao único indiciado, detentor do foro especial, quando a quem fora determinado o arquivamento do processo, restituem-se os autos ao juízo de origem. 
- Embargos de declaração rejeitados, por não proceder a dúvida suscitada.